Tribunal: TJMT
Processo: 1030412-37.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030412-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVAN FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 074.126.121-90 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 90.150.376/0001-75 (RECORRIDO), DARIO JUNIOR DA MOTTA GERMANO - CPF: 917.951.840-00 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE PRODUTO INCOMPLETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DEFEITO. OFERTA CLARA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO GRATUITA NÃO UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da compra, via plataforma digital, de roçadeira Husqvarna modelo 321C. O autor sustenta divergência entre o produto recebido e o ofertado, com ausência de peças, o que teria inviabilizado o uso. Pleiteia ressarcimento dos valores despendidos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação e entrega de produto em desconformidade com o anúncio; (ii) estabelecer se a recusa do consumidor em devolver o produto rompe o nexo causal entre o suposto defeito e o dano alegado; e (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que o produto foi entregue conforme o modelo anunciado, inexistindo evidência de que as lâminas compunham o conjunto ofertado, conforme especificação constante do manual do fabricante e do anúncio eletrônico.

4.

A ausência de vício ou defeito afasta a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo induzimento do consumidor em erro.

5.

A fornecedora ofereceu devolução integral e gratuita do produto, proposta não aproveitada pelo consumidor, o que rompe o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos alegados, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação.

6.

A plataforma intermediadora atuou dentro dos limites do programa “Compra Garantida”, cujo reembolso depende da devolução do produto, etapa não cumprida pelo consumidor, inexistindo falha na prestação do serviço.

7.

O desconforto narrado não ultrapassa o limite do mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável quando não há conduta ilícita ou ofensa à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030412-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Edivan Franca de Oliveira

Recorrido(s):

Extinsolda Máquinas e Ferramentas Ltda

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu em 17/02/2025, por meio da plataforma da segunda requerida (Mercado Livre), uma roçadeira Husqvarna modelo 321C, no valor de R$ 989,00, vendida pela primeira ré, Extinsolda Máquinas e Ferramentas Ltda. Sustenta que o produto recebido apresentava divergência em relação ao anunciado, além de vir com peças faltantes, o que inviabilizou o uso. Afirma ter tentado solucionar o problema junto às rés, sem sucesso, e que a reclamação foi encerrada sem resolução. Diante da inércia das empresas, adquiriu por conta própria as peças faltantes por R$ 137,08 e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, a primeira reclamada, Extinsolda, sustenta que o produto foi entregue completo, que as lâminas não acompanham o modelo e que o autor recusou a devolução gratuita oferecida, inexistindo defeito ou dano indenizável. Já a segunda reclamada afirma que o autor perdeu a cobertura do programa “Compra Garantida” ao não devolver o produto, requerendo a extinção ou improcedência da ação.

Pois bem. Verifica-se dos autos que o produto adquirido foi entregue conforme o modelo anunciado, não havendo indícios de que as lâminas fizessem parte do conjunto ofertado, conforme imagem abaixo destacada:

A documentação trazida pela primeira reclamada demonstra que a informação constava de forma clara no anúncio e no manual do fabricante, não havendo prova de que a oferta tenha induzido o consumidor a erro ou omitido elemento essencial sobre a composição do equipamento.

Nesse contexto, ausente demonstração de vício ou defeito intrínseco, não se configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Além disso, observa-se que, diante da insatisfação manifestada, a fornecedora ofereceu ao autor a possibilidade de devolução integral do produto, arcando com os custos de postagem, conforme imagem abaixo destacada:

A empresa argumenta que o próprio recorrente admitiu que não efetivou a devolução alegando impossibilidade de tempo.

Tal circunstância, devidamente valorada na sentença, rompe o nexo causal entre a conduta da ré e o suposto prejuízo experimentado, pois o fornecedor apresentou alternativa legítima e gratuita para solução do impasse, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação que regem as relações de consumo.

Quanto à plataforma reclamada, restou comprovado que a intermediação da compra foi realizada por meio do programa “Compra Garantida”, cujo reembolso depende do cumprimento de etapas específicas pelo consumidor, entre elas a devolução do produto. O não atendimento dessa exigência autorizou o encerramento regular da reclamação, inexistindo falha imputável à intermediadora, que atuou dentro dos limites contratuais e regulamentares de sua atividade.

No tocante aos danos morais, a situação descrita, ainda que tenha causado incômodo, não ultrapassa o campo do mero aborrecimento decorrente de contrariedade em relação de consumo, especialmente quando havia solução imediata proposta e não aproveitada.

Dessa forma, a sentença recorrida enfrentou com propriedade os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia, apreciando de forma coerente as provas constantes dos autos

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025